Tribunal: TJES
Processo: 0004557-66.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004557-66.2021.8.08.0011

APTE: JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BERTINI

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL-
PENAL E PROCESSUAL PENAL-
ARTIGO
180,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S -
SENTENÇA MANTIDA-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.

Q
uanto
a absolvição do artigo 180,
caput
, do Código Penal por ausência de provas de dolo, tal não merece prosperar, na medida em que,
apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar
ou a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição dos mesmos.

2
.

A
materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual, bem como na ausência de prova quanto a aquisição lícita do bem.

3
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004557-66.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BERTINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004557-66.2021.8.08.0011

APTE: JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BERTINI

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL-
PENAL E PROCESSUAL PENAL-
ARTIGO
180,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S -
SENTENÇA MANTIDA-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.

Q
uanto
a absolvição do artigo 180,
caput
, do Código Penal por ausência de provas de dolo, tal não merece prosperar, na medida em que,
apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar
ou a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição dos mesmos.

2
.

A
materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual, bem como na ausência de prova quanto a aquisição lícita do bem.

3
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 29/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004557-66.2021.8.08.0011

APTE: JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BERTINI

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BERTINI
,

em face da Sentença de fls. 93 a 95 verso, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-o a e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime aberto, em regime aberto, bem como ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, em virtude de suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput,
do Código Penal, substituindo a pena por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Recurso interposto

no ID 6033998
p
ugnando
a Defesa
pela
reforma da sentença
com a sua absolvição com base na falta de provas, formulando requerimento quanto a gratuidade de Justiça.

Contrarrazões
ID
6082468
, o Ministério Público
pugna p
ara que seja conhecido o recu
r
so e
,
no mérito
,
improvido mantendo a sentença incólume.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID
6804403
,
opinando
no mesmo sentido.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame., razão pela qual passo ao exame do mérito,

Em suma, a denúncia descreve como fato típico e antijurídico que o Apelante no dia 23 de fevereiro de 2021, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta, Marca Honda CG 150 Titan KS, ano 2004, de cor preta, placa MQA 7496.

A m
aterialidade rest
ou
comprovada através do Boletim Unificado n° 44417439 de f
l
s. 07/10, auto de apreensão de f
l
s. 15, pelos depoimentos prestados na esfera policial pelos policiais às f
l
s. 11/12 e verso, pelo Boletim Unificado n° 44352698
a
s fls. 27/30
e
pelo laudo de f
l
s. 31,
comprovando assim, que a motocicleta apreendida era
oriunda
de
crime
.

A
autoria
, embora contestada pela defesa, restou
devidamente comprovada pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Dou destaque a alguns
trechos dos depoimentos das testemunhas
durante a instrução
:

Testemunha PM Ricardo Galiasso de Moraes:
“me lembro que recebemos denúncia via Ciodes e fizemos a abordagem; fazendo a consulta da moto ela tinha restrição de furto/roubo
[...]

Testemunha João Vitor Soares Matos:
“Je
f
ferson falou que queria comprar uma moto, mas eu não sei quanto tempo ele estava já com essa moto; eu já tinha visto ele com essa moto; ele comentou que comprou a moto, mas não falou que tinha restrição”

Quando foi interrogado em juízo o recorrente declinou que havia adquirido o veículo, que verificou antes se tinha restrição mas não tinha o comprovante e que pagou pela moto em dinheiro, embora não tenha nenhum comprovante de pagamento, assim, sem razão a defesa ao afirmar que o valor da moto correspondia àquele da tabela fipe e que o recorrente estava de boa-fé.

Entendo que a peça de resistência levante algumas questões do comportamento do recorrente no ato da abordagem policial, no sentido de apontar a ausência de dolo, mas a tese esbarra na própria narrativa contida no interrogatório do acusado quando este afirmou que comprou a moto e que não detinha a posse dos documentos e, tampouco comprovantes para demonstrar a lisura da aquisição.

Assim, impende destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da apreensão do apelante, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Saliente-se que o réu não apresentou qualquer prova que pudesse confirmar suas alegações, inexistindo álibi satisfatório para, ao menos, insurgir dúvida razoável sobre sua autoria.

Como bem salientado pela Procuradoria:

"Ademais, o apelante informou ter adquirido a motocicleta apreendida às folhas 15 e pertencente a terceiro, porém a defesa não se desincumbido do ônus de provar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo do insurgente Jefferson Antonio Dos Santos Bertini, não soube indicar ou ao menos ter o telefone de contato do cidadão de quem adquiriu o bem móvel.

Extreme de dúvidas, portanto, que a prova colhida na instrução criminal demonstrou, à saciedade, existir certeza da existência do crime e de que seja o apelante o seu autor.

Como é cediço, em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita dos bens, o que não se amolda aos fatos, vez que o acusado não provou a origem lícita do bem apreendido.

Neste sentido, vejamos julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS, ASSIM COMO A CIÊNCIA DE QUE SE TRATAVA DE OBJETO COM RESTRIÇÃO DE CRIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tanto a autoria quanto a materialidade do delito de receptação restaram devidamente comprovada nos autos. Além disso, é cediço que tal crime é de difícil comprovação do dolo do infrator, entendendo a jurisprudência pátria que, encontrando-se o agente na posse do objeto ilícito, ocorre a inversão do ônus da_ prova, recaindo sobre aquela parte a responsabilidade de comprovar a origem lícita do bem. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011150127741, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/0712019, Data da Publicação no Diário: 12108/2019)

Em que pese as alegações trazida aos autos,
a defesa não produziu provas que ilidisse a acusação
,
havendo provas suficientes para a condenação.

Assim, considerando que o acusado estava na posse de bem adquirido com restrição de furto, fica evidenciado o dolo, estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de receptação. O depoimento das testemunhas foram uníssonos nas esferas policial e judicial, confirmando a prática delituosa cometida pelo réu.

Adiante, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é o competente para análise do referido pedido, conforme já sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal.
1

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

1

TJES; APCr 0000253-63.2019.8.08.0053; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021.